Tribunal: STF
Processo: ARE 1553286
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Previdência Social. Pensão por morte. Qualidade de segurado. Prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal mediante o qual mantida a concessão de pensão por morte, reconhecendo a qualidade de segurada da instituidora do benefício.



    2. Os autores, filhos menores e companheiro da falecida, ajuizaram ação buscando a concessão de pensão por morte. O Juízo de origem concedeu o benefício. A 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná confirmou a sentença, entendendo que o vínculo de emprego da instituidora da pensão, mesmo com recolhimento previdenciário abaixo do mínimo, assegurava sua qualidade de segurado ao tempo do óbito, com base em jurisprudência. A parte recorrente alegou ofensa aos arts. 195, inc. II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição da República, e ao art. 29 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, sustentando que a exigência de contribuição mínima aplica-se também para aquisição e manutenção da qualidade de segurado e carência.



    3. O recurso extraordinário não foi admitido na origem por ausência de prequestionamento e por demandar reexame de matéria infraconstitucional e fático-probatória. 



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se os dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente foram devidamente prequestionados nas instâncias de origem e (ii) se o exame da qualidade de segurado da instituidora da pensão e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. Os arts. 195, inc. II, §§ 5º, e 201, caput, da Constituição da República não foram devidamente prequestionados no acórdão recorrido, pela ausência de oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria suscitada no recurso extremo, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    6. Para aferir a qualidade de segurado da instituidora da pensão por morte e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, cujo voto condutor ficou assim fundamentado:



    “(...) 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. 



    A presente ação foi ajuizada em 20/09/2023, buscando a concessão de pensão, em razão do óbito de Dulcilene de Paula Ramos (evento 1, INIC1). 



    Os autores Pietra Gabrielle Medeiros (DN: 11/10/2015 - evento 1, CERTNASC15) e Pedro Gabriel Medeiros (DN: 05/03/2017 - evento 1, CERTNASC14) são filhos menores de 21 anos da instituidora da pensão, Dulcilene de Paula Ramos (evento 1, CERTNASC13; evento 1, CERTOBT16). 



    A condição de dependente do autor Andersson Freitas de Medeiros é matéria incontroversa, pois, reconhecida na sentença a união estável com a instituidora da pensão, o recurso impugna apenas a qualidade de segurado. 



    O óbito da instituidora do benefício ocorreu em 06/12/2021 (evento 1, CERTOBT16), sendo controvertido a sua qualidade de segurado. 



    O CNIS juntado nos autos (evento 15, OUT3) indica que a instituidora da pensão manteve vínculo de emprego de 03/05/2021 a 28/05/2021, com a anotação do indicador ‘PREC-MENOR-MIN - Recolhimento abaixo do valor mínimo’. 



    A partir da EC 103/2019, ‘o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições’ (CF, art. 195, § 14). 



    Assim, a partir da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a contribuição previdenciária recolhida em valor abaixo do mínimo mensal não é reconhecida como tempo de contribuição e carência, exceto em relação aos segurados empregado e empregado doméstico (5000078-47.2022.4.04.7126, TRU da 4ª Região, Relatora Para Acórdão Erika Giovanini Reupke, juntado aos autos em 21/12/2023). 



EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EC 103/2019 COM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA. 



1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como ‘tempo de contribuição’ do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restrição para os critérios de qualidade de segurado e carência, ultrapassou sua função regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019. 



2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada. 



3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 



4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. 



(5000078-47.2022.4.04.7126, TRU da 4ª Região, Relatora para Acórdão Erika Giovanini Reupke, juntado aos autos em 21/12/2023). 



   Nessas condições, o vínculo de emprego de 03/05/2021 a 28/05/2021 assegura a qualidade de segurado ao tempo do óbito, em 06/12/2021, nos termos da citada jurisprudência, sendo devida a concessão de pensão por morte. 



   Condeno a entidade recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, artigo 55), excluída sua incidência sobre as parcelas vencidas posteriormente à prolação da sentença (STJ, Súmula nº 111). 



   Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 128, p. 1-2; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega existir no acórdão “ofensa direta aos artigos 195, inciso II, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição e ao art. 29, da Emenda Constitucional 103/2019, dispositivos que asseguram o caráter contributivo do sistema previdenciário público e prescrevem a preservação de seu equilíbrio financeiro e atuarial e ainda fixam a exigência de contribuição mínima para vinculação ao regime, facultando em contrapartida a complementação dos recolhimentos, aproveitamento do excedente ou agrupamento de contribuições” (e-doc. 138, p. 18). 



    2.1. Sustenta que “a controvérsia consiste em saber se a exigência de ‘piso contributivo’ somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto n. 3.048/99” (e-doc. 138, p. 6; grifos no original). 



    2.2. Entende que “a interpretação que restringe a expressão ‘tempo de contribuição’ (prevista no art. 195, § 14 da CF/88) ao requisito ‘tempo de contribuição’ (pressuposto indispensável para a concessão de alguns benefícios de aposentadoria programável) ignora o fato de que uma despesa considerável da previdência decorre do pagamento de vários benefícios previdenciários que independem do conceito estrito de ‘tempo de contribuição’ (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão, auxílio-reclusão etc.)” (e-doc. 138, p. 8). 



    2.3. Aponta que “reconhecer a condição de segurado para pessoas com recolhimentos ínfimos compromete a sustentabilidade do sistema protetor, sobretudo diante do importantíssimo princípio de que "nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo" (art. 201, § 2º da CF/88)” (e-doc. 138, p. 8). 



    2.4. Discorre que “acompanhar a tese fixada pela TNU no TEMA 349, que dispensa todos os segurados obrigatórios, inclusive o Contribuinte Individual, antigo ‘autônomo’, de complementar sua contribuição até o valor mínimo de sua categoria [5], o acórdão recorrido se dissociou totalmente das intenções do Constituinte Reformador, contrariando frontalmente a norma inserida no § 14, do art. 195 da CF/88” (e-doc. 138, p. 12). 



    2.5. Lembra que “o próprio Poder Judiciário (inclusive o STF), ao analisar o alcance da regra prevista no art. 55, II, da Lei nº 8.213/91, concluiu que o tempo de gozo de benefício por incapacidade intercalado também conta como tempo de contribuição e como carência” (e-doc. 138, p. 15). 



    3. O recurso extraordinário não foi admitido, conforme o entendimento no sentido de que a “discussão referente a qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte a época do óbito, mostra-se inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” e; ainda, “porque a avaliação acerca da natureza infraconstitucional da pretensão em juízo implica revolvimento do conjunto fático-probatório objeto da lide, o que resta vedado frente ao conteúdo da Súmula nº 279 do STF” (e-doc. 151). 



    4. A então recorrente apresentou agravo contra a negativa de admissão (e-doc. 163), mas a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (e-doc. 174).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    6. Observo que os arts. 195, inc. II, § 5º, e 201, caput, da Constituição da República não foram prequestionados no acórdão referente ao julgamento da apelação, uma vez que ausente a oposição de embargos de declaração pela parte recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria suscitada no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. No mais, da leitura do acórdão reproduzido, a Turma Recursal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e com lastro nas normas de regência, consignou a qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte à época do óbito. 



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator